Tribunal: TJMT
Processo: 1032173-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032173-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UELINGTON CORREA DOS SANTOS - CPF: 016.522.861-01 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISIANI VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 042.056.621-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente denunciado pelo crime de ameaça qualificada (art. 147, §1º, do Código Penal) praticado contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, considerando os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

O histórico de violência doméstica, evidenciado pela existência de outras duas ações penais contra o paciente pelos mesmos motivos e contra a mesma vítima, demonstra o risco concreto de reiteração delitiva.

Embora o crime de ameaça qualificada tenha pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva encontra amparo no art. 313, III, do CPP, que autoriza a medida quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O art. 20 da Lei n. 11.340/2006 prevê expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

A gravidade concreta da conduta, caracterizada por ameaças de morte proferidas em público e de forma reiterada, revela elevado grau de periculosidade do agente e risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando que o paciente, mesmo após beneficiado com liberdade provisória em outras oportunidades, voltou a praticar crimes contra a mesma vítima.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e há necessidade de garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, III, do CPP.

O histórico de violência doméstica e a reiteração de condutas delitivas contra a mesma vítima justificam a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas quando o agente, mesmo após beneficiado com liberdade provisória em outras oportunidades, volta a praticar crimes contra a mesma vítima.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII, da CF/88; arts. 312, 313, I e III, 319 do CPP; art. 20 da Lei n. 11.340/2006; art. 147, §1º, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Uelington Corrêa Dos Santos
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, sustentando a ausência dos requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Aduziu que o paciente foi denunciado apenas pelo crime de ameaça qualificada (art. 147, §1º, do Código Penal), cuja pena máxima é de 1 (um) ano, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 313, I, do CPP. Argumenta ainda que o paciente é primário e que não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 315676397). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 316882888).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

“PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos legais e quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes para o caso concreto.

No caso em análise, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira.

Quanto ao primeiro aspecto, a garantia da ordem pública, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou a gravidade concreta da conduta do paciente, que ameaçou de morte sua ex-companheira, proferindo repetidamente frases como "eu vou te matar", conforme relatado pela vítima em seu depoimento.

Além disso, a magistrada ressaltou que
o paciente responde a outras duas ações penais na mesma Vara Especializada por fatos contra a mesma vítima, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória nas duas oportunidades anteriores, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Esse contexto evidencia um quadro de reiteração delitiva que
justifica a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de se evitar a prática de novos crimes pelo agente
.

A impetrante sustenta que o paciente não possui antecedentes criminais, o que afastaria o fundamento da reiteração delitiva. Contudo, as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente responde a outras duas ações penais na mesma Vara Especializada por fatos contra a mesma vítima, o que,
embora não configure tecnicamente reincidência, demonstra um padrão de comportamento que coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida
.

Quanto à alegação de que o crime de ameaça qualificada não se enquadra na hipótese do art. 313, I, do CPP, por ter pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, assiste razão à impetrante. No entanto, a prisão preventiva encontra amparo no inciso III do mesmo dispositivo legal, que autoriza a medida "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

No caso, é incontroverso que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo aplicável a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Além disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, incluindo proibição de aproximação, contato e frequentação à residência e local de trabalho da ofendida, além de restrição de visitas aos filhos menores e disponibilização do aplicativo "Botão do Pânico".

A impetrante argumenta que o inquérito policial foi arquivado quanto ao suposto descumprimento de medida protetiva ante a atipicidade do fato. Contudo, essa circunstância não afasta a incidência do art. 313, III, do CPP, que não exige o descumprimento prévio de medidas protetivas, mas apenas que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão seja necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse ponto, é importante destacar que o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 prevê expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, independentemente de descumprimento prévio de medidas protetivas.

No caso em análise, a necessidade da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência decorre da própria gravidade da conduta do paciente, que,
mesmo após o término do relacionamento e ciente da existência de medidas protetivas, dirigiu-se ao local onde a vítima se encontrava e proferiu ameaças de morte,
demonstrando total desprezo pela autoridade judicial e pela integridade física e psicológica da ofendida.

Esse comportamento revela um risco concreto de que, em liberdade, o paciente possa descumprir as medidas protetivas e concretizar as ameaças proferidas, colocando em perigo a vida e a integridade física da vítima.

Ademais, conforme destacado no estudo psicossocial realizado pela Equipe Multidisciplinar, a vítima manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas, reconhecendo que o comportamento agressivo do requerido se agrava com o consumo de álcool, além de relatar preocupação com o imóvel onde reside e buscar acompanhamento pelo CREAS.

Esse contexto evidencia a vulnerabilidade da vítima e a necessidade de proteção estatal, sendo a prisão preventiva, no caso concreto, a medida mais adequada para garantir sua segurança e a efetividade das medidas protetivas deferidas.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque, conforme destacado pela autoridade apontada como coatora, o paciente responde a outras duas ações penais na mesma Vara Especializada por fatos contra a mesma vítima, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória nas duas oportunidades anteriores, o que demonstra que medidas menos gravosas não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva.

Além disso, a gravidade concreta da conduta, caracterizada por ameaças de morte proferidas em público e de forma reiterada, revela um elevado grau de periculosidade do agente e um risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, que não pode ser adequadamente neutralizado por medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional, sendo a única medida capaz de garantir a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

Por fim, cabe destacar que a prisão preventiva, no caso, não viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, pois não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a garantir a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas de urgência, com fundamento em elementos concretos que demonstram sua necessidade e adequação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Uelington Corrêa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025